Tribunal: TJDFT
Processo: 0743867-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. O recurso questiona a matéria fática e probatória e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
3. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
4. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e razoabilidade.
5. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
6. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que o valor da pensão alimentícia determinada na sentença é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.